Tribunal: TJSP
Processo: 2075405-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação - Uso de Documento falso - Desobediência. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que manteve a prisão preventiva. Condições subjetivas favoráveis. Registros criminais que não apontam para a reincidência ou antecedentes criminais, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência. Crimes não associados ao emprego de violência ou grave ameaça.

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação - Uso de Documento falso - Desobediência. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que manteve a prisão preventiva. Condições subjetivas favoráveis. Registros criminais que não apontam para a reincidência ou antecedentes criminais, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência. Crimes não associados ao emprego de violência ou grave ameaça. Periculosidade não demonstrada. Finalidades do processo que podem ser resguardadas, por ora, com medidas cautelares alternativas. Liminar deferida. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075405-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DOUGLAS
MATA DE JESUS e Paciente ANDERSON SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000 -Voto no 530
2
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Douglas Mata de Jesus
Paciente: Anderson Soares da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 530
Habeas Corpus. Receptação - Uso de Documento falso -
Desobediência. Alegação de constrangimento ilegal consistente
na decisão que manteve a prisão preventiva. Condições
subjetivas favoráveis. Registros criminais que não apontam
para a reincidência ou antecedentes criminais, à luz do
princípio constitucional da presunção da inocência. Crimes
não associados ao emprego de violência ou grave ameaça.
Periculosidade não demonstrada. Finalidades do processo que
podem ser resguardadas, por ora, com medidas cautelares
alternativas. Liminar deferida. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. Douglas Mata
de Jesus, em favor de ANDERSON SOARES DA SILVA, contra ato da MMa. Juíza de
Direito Plantonista da Circunscrição Judiciária da Comarca da Capital, consistente na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (fls. 01/07).
Sustenta o impetrante, em síntese, que a conversão da custódia em prisão
preventiva teria sido amparada na gravidade abstrata do delito, desprovida de
fundamentação concreta a ensejar a medida extrema, sobretudo quando avaliadas as
condições subjetivas favoráveis do paciente, quais sejam primariedade, bons antecedentes,
e residência fixa. Além disso, aduz que a conduta praticada pelo paciente é desprovida de
grave ameaça ou violência, de modo que deve ser observada a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a excepcionalidade da prisão preventiva
em tais casos. Por fim, argumenta que o paciente tem apresentado sintomas semelhantes ao
da Covid-19 desde sua prisão em flagrante, mas que a Administração Penitenciária não
tomou qualquer providência em relação a tal queixa. Postula, dessa forma, pela concessão
da ordem a fim de conceder-se ao paciente a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000 -Voto no 530
3
liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares alternativa à prisão.
A liminar foi deferida (fls. 36/39). Determinada a expedição de alvará de
soltura clausulado, foi este devidamente cumprido no último dia 30 de abril sendo o
paciente colocado em liberdade (fls. 149/151 dos autos originários).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 43/44), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Dra. Maria
Berti Cunha, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 47/53).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos originais, e especialmente dos elementos
informativos colhidos, o paciente foi detido em flagrante delito no dia 16 de abril de 2020,
pela suposta prática dos delitos de receptação e uso de documento falso. Policiais
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Chevrolet/Cobalt, cor
cinza, ostentando as placas GBV 4365, com películas escuras nos vidros, trafegando pela
Avenida Aricanduva, na cidade de São Paulo. Não era possível visualizar o motorista e
eventuais ocupantes daquele veículo, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. A ordem de
parada, contudo, não foi obedecida pelo condutor que empreendeu fuga em alta velocidade.
Ao se deparar com o semáforo fechado no cruzamento da Avenida Aricanduva com a Rua
Júlio Colaço, o condutor não conseguiu frenar seu veículo e, dessa forma, veio a colidir
com a traseira do veículo GM/Montana placas FSO 8973, que estava parado, respeitando
a sinalização. Em razão da colisão, este veículo ainda veio a atingir o veículo
Hyundai/Azera
placas EMS 3701. o paciente foi, então, abordado. Na ocasião,
apresentou o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo no 015687931353 como
se fosse verdadeiro. Contudo, durante os procedimentos de vistoria, os policiais
constataram a adulteração da numeração do chassi e das placas. Através da numeração da
caixa de câmbio, apuraram que o veículo era produto de roubo ocorrido dias antes e que o
Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo era furtado e ideologicamente falso.
O paciente foi, então, apresentado à autoridade policial que ratificou a voz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000 -Voto no 530
4
de prisão, lavrando o respectivo auto. Em decisão judicial proferida aos 17 de abril de
2020, foi afirmada a legalidade da prisão em flagrante, a qual, na sequência, foi convertida
em preventiva. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo
180, caput, no artigo 330 e no artigo 304 c.c artigo 299, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea
“j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 01/04 autos originais).
A despeito da convergência do fumus comissi delicti, o qual é dado pelos
elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e pelo
juízo de admissibilidade positivo da denúncia, não se vislumbra, por ora, ação delituosa
exagerada que extrapolasse os contornos do tipo penal.
A autoridade ora apontada como coatora justificou a necessidade de
manutenção da custódia em razão de recente prisão em flagrante do paciente por idêntica
prática delituosa. A circunstância é, de fato, relevante. Não se mostra, contudo, suficiente a
ponto de justificar o prolongamento da medida extrema. De fato, os crimes imputados não
se estão associados ao emprego de violência ou de grave ameaça, fatores invariavelmente
indicativos de periculosidade.
Por outro lado, o paciente é, para todos os efeitos, primário, circunstância
que, por certo, trará impactos no dimensionamento da resposta punitiva, na hipótese de
afirmação da procedência da pretensão acusatória. Nesse cenário, a manutenção da prisão
preventiva conflita com o princípio da proporcionalidade, aqui considerado pela
perspectiva da vedação ao excesso.
Dessa forma, ao menos por ora, as finalidades do processo poderão ser
resguardadas com a imposição de medidas menos restritivas que, no juízo de
proporcionalidade, preferem a medida extrema. Trata-se, aliás, de questão já sedimentada
na jurisprudência e que, recentemente, foi reforçada pela alteração da legislação processual
penal. Nesse sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. RECORRENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000 -Voto no 530
5
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PARECER
MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.1. Para a
decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada
em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma
em
abstrato
(art.
312
do
CPP),
demonstrada,
ainda,
a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em
que as circunstâncias descritas no decreto prisional não evidenciam
qualquer excepcionalidade além das elementares do tipo penal de
roubo a justificar a medida extrema - o recorrente, junto com um
menor de idade, teria roubado o celular de uma vítima que se
encontrava em uma praça da cidade. Parecer ministerial: "as
instâncias ordinárias lançaram somente fundamentação genérica,
relativa à gravidade abstrata do delito de roubo, para a constrição do
acusado. Assim, não ficou demonstrado, suficientemente, o periculum
libertatis.". Ademais, o crime não foi praticado com emprego de arma
de fogo, o acusado é primário e se encontra preso de desde o dia
14/5/2019, há mais de 6 meses, que evidencia a possibilidade de
aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes.3.
Recurso ordinário em habeas corpus provido para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
(STJ, RHC 119.245/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019,
DJe
05/12/2019).
Há, note-se, inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/HC 114661/MG;
STF/HC 156600/SP; STF/HC 139325/MG; STF/HC 84662/BA; STF/HC 86.175/SP;
STF/HC 88448/RJ; STF/HC 101244/MG; STJ/AgRg no HC 550523/SP; STJ/HC
531458/MG; STJ/HC 545236/GO; STJ/HC 534042/PR; STJ/HC 507210/SP; STJ/RHC
47457/MG; STJ/RHC 39351/PE; STJ/HC 275352/SP.
A prisão preventiva, é certo, constitui a ultima ratio, sendo cabível somente
na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP) e, ainda,
quando as medidas cautelares alternativas se revelarem insuficientes (art. 310, II, do CPP).
No caso dos autos, os elementos informativos não apontam para uma ação exagerada que
extrapolasse os contornos do tipo penal. Some-se a tal quadro, a presença de circunstâncias
subjetivas favoráveis dadas pela primariedade e ausência de antecedentes criminais. Não
há, destarte, motivos para afastar-se a imposição de medidas cautelares alternativas.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075405-13.2020.8.26.0000 -Voto no 530
6
confirmando os termos da liminar concedida.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica